Tribunal: TJDFT
Processo: 0031652-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ATO DE MÉDICO A ELE VINCULADO (ARTS. 932 E 933 DO CC). VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. NÃO DETECÇÃO DE FRATURA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO DE ANALGÉSICOS. PERSISTÊNCIA DA DOR. RETORNO AO HOSPITAL NO DIA SEGUINTE. CONSTATAÇÃO DA FRATURA COM MINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E COLETE ORTOPÉDICO PARA ESTABILIZAÇÃO DA DOR. LAUDO PERICIAL. INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NÃO CONFIRMADA NA PROVA TÉCNICA. SUPOSTO ATRASO DE 24H NO DIAGNÓSTICO. IRRELEVÂNCIA PARA A RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.145.728⁄MG, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão sintetizou as situações de responsabilidade atinentes às sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor, destacando que: “(...) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional, haja vista que, nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil)”.
2. A autora, vítima de atropelamento, dirigiu-se ao hospital réu em razão das dores na região lombar, ocasião em que foi realizado exame físico e tomografia computadorizada de abdômen total, cujo resultado foi “normal”, além de ter sido medicada. Recebeu alta médica no mesmo dia. Contudo, ao regressar à sua residência, e com a medicação diminuindo seu efeito, sofreu de dores intensas, razão pela qual retornou ao hospital no dia seguinte, tendo sido submetida a exames específicos, momento em que foi constatada “fratura no corpo vertebral de L1”, cujo tratamento prescrito incluiu medicamentos analgésicos e uso de colete para amenizar a dor.
3. Se na hipótese vertente o laudo pericial produzido nos autos concluiu que foi respeitado o protocolo de atendimento inicial do paciente politraumatizado, deve ser rejeitada a alegação de erro médico a ensejar a responsabilidade civil do hospital réu pela dor sentida pela autora ocorrida após atropelamento, haja vista decorrer diretamente da fratura e não do tratamento.
4. Em relação à analgesia, restou demonstrado na perícia judicial que os medicamentos inicialmente utilizados, Tramal e Dipirona endovenosos, e prescritos, Novalgina e Nimesulida, eram apropriados para o quadro da paciente, salientando-se que eventual necessidade de alteração da medicação, para uma mais potente, não seria indicativo de erro ou falha, uma vez que a dor seria subjetiva e inerente a cada paciente.
5. Em relação ao suposto atraso de um dia no diagnóstico de fratura, tal fato não teria aptidão, por si só, para causar sequelas à paciente, como esclareceu a perícia judicial.
6. Recurso conhecido e provido.